Tribunal: STF
Processo: RE 1259298
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Na decisão monocrática publicada em 20/3/2020, constou a seguinte diretriz, em destaque:
    “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.”
    Pois bem: decorrido in albis o prazo fixado pelo Relator, operou-se a preclusão quanto a todos os termos da decisão – inclusive a parte agora em destaque.
    Por todo o exposto, CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXEM OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM IMEDIATAMENTE.
    APÓS A EFETIVAÇÃO DE AMBAS AS PROVIDÊNCIAS, publique-se este despacho. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente